Tribunal: TJSP
Processo: 2177069-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Cumprimento de sentença – Fixação de multa – Município que demonstrou o cumprimento parcial do acordo – Demonstração de que o cumprimento se deu dentro do possível – Recurso provido, com observação.